Tribunal: TJDFT
Processo: 0748638-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748638-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 36.391.608 HAWORD MACIEL MIRANDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo, interposto por HAWORD MACIEL MIRANDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que nos autos da ação de cobrança n.o 0747816-59.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de produção de prova para que seja expedido ofício ao BANCO INTERMEDIUM, requisitando o extrato que discrimine a movimentação da conta corrente n.o 251974480, agência no 1 de titularidade do requerido, ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante alega a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade pelas transações irregulares recai sobre a instituição financeira que falhou em seu dever de segurança. Afirma que a decisão vergastada ofende o princípio da presunção de inocência e o direito à privacidade, assegurados pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. Aduz que o Agravado, ao alegar a ocorrência de transações irregulares, deveria ter apresentado provas iniciais suficientes para justificar a medida extrema de quebra de sigilo bancário, não tendo, portanto, se desincumbido de seu ônus de comprovar os direitos alegados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Assevera que a quebra de sigilo bancário é inconstitucional e ainda ofende aos princípios da proporcionalidade e da cooperação das partes, posto que exigem que o juiz atue de forma a facilitar a obtenção de provas e a resolução do litígio de maneira justa e equilibrada, respeitando os direitos e garantias das partes envolvidas. Nesse contexto requer a concessão da gratuidade de justiça, ante a sua hipossuficiência, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e a antecipação de tutela para suspender imediatamente o envio do ofício ao Banco Intermedium, preservando-se assim os direitos fundamentais do Agravante e assegurando-se a justa condução do processo. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Com efeito, o artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Como o caso dos autos trata de insurgência contra decisão que deferiu produção de prova, não há que se falar em admissão do presente recurso. Nesse sentido, este e. TJDFT tem sólido entendimento no sentido de que as decisões interlocutórias que versem a respeito de produção de provas não podem ser revistas sede de agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos: “PROCESSOCIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1909565, 0720228-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) (grifo nosso) Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador